Tribunal: TJDFT
Processo: 0717165-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717165-56.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEMPRE BEM 2 SUPERMERCADOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SEMPRE BEM 2 SUPERMERCADOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos presentes autos de mandado de segurança impetrado em face de alegado ato ilegal praticado pelo Subsecretário da Receita do Distrito Federal, denegou a ordem. Ao ID no 74634200, formalizou-se a renúncia ao mandato do patrono da parte apelante, com a devida comprovação da ciência da parte outorgante, em conformidade com o disposto no art. 112 do Código de Processo Civil. Aguardou-se o prazo de 10 (dez) dias, para que, querendo, a parte apelante constituísse novo patrono, conforme despacho de ID 74669963. Todavia, em 21 de agosto de 2025 decorreu o prazo para a parte SEMPRE BEM 2 SUPERMERCADOS LTDA/apelante, promovesse a regularização da representação processual no presente feito (ID 75385497). É o Relatório necessário. DECIDO. Incialmente, oportuno consignar que, a renúncia do mandato pelo advogado, nos termos do art. 112 do CPC, exige a comunicação formal ao mandante (cliente) para que ele possa nomear um novo advogado. Cabe destacar que, após a comunicação, o advogado deve permanecer representando a parte nos 10 dias seguintes, garantindo a continuidade do processo até que a substituição ocorra, conforme se depreende do art. 112, § 1o do CPC. Confira-se: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Na hipótese dos autos, verifica-se ao ID no 74634200, a formalização da renúncia ao mandato do patrono da parte apelante, com a devida comprovação da ciência da outorgante, em conformidade com o disposto no art. 112 do Código de Processo Civil, ou seja, coma devida notificação à parte outorgante/apelante. No entanto, não foi procedida a regularização da representação processual no presente feito. Convém ressaltar que a regularidade da representação processual, é essencial para a admissibilidade do recurso, conforme o artigo 103 c/c com o art. 932, inciso III do CPC. Trata-se, portanto, de pressuposto processual essencial à válida formação da relação jurídico-processual. Dessa feita, deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação processual seja regularizada, tem-se por inexistente o recurso. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015 . CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO . 1. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes . 2. Revela-se imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do contido no artigos 76, § 2o, inc. I, e 112 do CPC/15. 3 . Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1323747 SP 2018/0169128-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021) Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação interposto por SEMPRE BEM 2 SUPERMERCADOS LTDA, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital